Tribunal: TJSP
Processo: 0009767-93.2016.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000214929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0009767-93.2016.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André,
em que é embargante CLAUDIO CESAR BRUNO LIMA, é embargado
COLENDA 1a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de
declaração. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0009767-93.2016.8.26.0554/50000 Comarca de Santo
André.
Embargos
de
Declaração
Criminal
no
0009767-
93.2016.8.26.0554/50000 4a Vara Criminal de Santo André.
Embargante: Claudio Cesar Bruno Lima
Embargado: Colenda 1a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.240.
1. Por sentença do MM. Juiz de Direito
da 4a Vara Criminal da Comarca de Santo André, o réu Claudio
César Bruno Lima foi condenado como incurso nos artigos 157,
§ 2o, II, c.c. 70, “caput”, ambos do Código Penal, a nove anos e
vinte e seis dias de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, e dezenove dias-multa, no piso mínimo, porque, no
dia 6 de fevereiro de 2016, por volta das 11h00, na altura do no
150 da Rua Adis Abeba, Parque Capuava, naquela cidade,
agindo em concurso e com unidade de desígnios com o
adolescente infrator Felipe Amaral Cruz e com indivíduo não
identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma aliança,
uma pistola da marca “Taurus”, calibre 380, numeração de série
“KPE87470”, e o veículo “Honda/Civic”, placas “FSX-4123”, tudo
pertencente a Waldir Pereira Toni, além de um cartão bancário
de propriedade de Gersimara Oliva do Prado.
Inconformado, o réu apelou arguindo
em preliminar a nulidade da sentença, por contrariar o disposto
no artigo 226 do Código de Processo Penal e por ser nulo o
reconhecimento do réu realizado por meio de fotografia, no
mérito buscando a absolvição por insuficiência probatória.
Em 27 de janeiro de 2020, por votação
unânime, esta Câmara rejeitou a preliminar e deu parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0009767-93.2016.8.26.0554/50000 Comarca de Santo
André.
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a sete
anos, nove meses e dez dias de reclusão e dezoito dias-multa,
no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença (fls. 394/404).
Agora o réu interpõe embargos de
declaração, alegando que “esse colendo Tribunal foi contraditório
ao não apreciar a tese levantada pela defesa, ou seja, a
insuficiência probatória advinda da instrução, o que inviabiliza a se
decretar a condenação” e afirmando que “não há nos autos prova
de que o embargante tenha cometido o roubo majorado descrito na
denúncia, antes o contrário” (fls. 1/4 do apenso próprio).
É a síntese do necessário.
2. Leciona Júlio Fabbrini Mirabete que
“Há obscuridade quando não há clareza na redação, de modo que
não é possível saber com certeza qual o pensamento exposto no
acórdão. Pode também haver contradição em que afirmações da
decisão colidem, se opõem. Podem elas existir, por exemplo, entre
a motivação e a conclusão. Há omissão quando não se escreveu no
acórdão tudo o que era indispensável dizer.” (“Processo Penal”,
Atlas, São Paulo, 1994, p. 640) e nada disso existe na douta
decisão embargada, que de forma clara e induvidosa manteve
a condenação do embargante pelo delito de roubo majorado,
concluindo-se que os elementos de convicção reunidos no
processo eram suficientes para a definição da responsabilidade
penal dele, depois de examinar todas as alegações defensivas
e sobre as quais versam estes embargos, como se colhe do
trecho ora reproduzido: “o que de mais concreto se apurou nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0009767-93.2016.8.26.0554/50000 Comarca de Santo
André.
autos é que a autoria delitiva, que até então era desconhecida, foi
elucidada em virtude da pronta atuação dos policiais militares que,
logo após a comunicação do roubo do veículo “Honda/Civic” da
vítima Waldir, iniciaram patrulhamento na região e o localizaram,
sendo informados por populares que seus ocupantes dele
desembarcaram e ingressaram no veículo “GM/Monza” de cor
vermelha. Viram, nas imediações da casa do réu, veículo
semelhante ao indicado pelas testemunhas, “ainda com o motor
quente”, pesquisaram as informações sobre o proprietário e, em
contato com ele, foram informados de que ele o havia vendido ao
réu. Na residência do réu, o padrasto dele relatou que ele havia
acabado de chegar com o veículo “Monza” e novamente saído de
casa, bem como disse que o réu “praticava crimes”. Na busca feita
no veículo, foram localizados a aliança subtraída da vítima Waldir e
o cartão bancário de Gersimara, que reconheceu o réu como um dos
autores do roubo de que fora vítima. Dois dias depois dos fatos, por
meio de sua advogada, o réu entregou a pistola subtraída da vítima
Waldir à autoridade policial. Nesse sentido o histórico registrado nos
boletins de ocorrência alusivos aos fatos, as declarações dos
policiais José Antônio de Araújo Fernandes e Rogério de Souza
Soares, bem como os relatos de Waldir Pereira Toni, de sua esposa
Lucimar Aparecida Roque Toni e de Gersimara Oliva do Prado,
todos eles referindo a presença do veículo “GM/Monza” no momento
do roubo, os dois primeiro ainda informando terem identificado, pelo
“Facebook” do réu, o menor infrator Felipe e o comparsa que junto
com ele roubaram seus bens, e essa última afirmando em Juízo ter
identificado o réu na delegacia, por meio de uma fotografia, meio
absolutamente válido, como é cediço, e esclarecendo que “ele
estava dirigindo o Monza” e “passou depois dando cobertura” aos
outros dois criminosos, aduzindo que “o Monza estava parado na
rua em frente, desceu, deu sinal para eles” e “o Civic saiu e ele saiu
atrás” (fls. 6/11, 15/16, 20/25, 50/53, 143/144 e 264/278). Como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0009767-93.2016.8.26.0554/50000 Comarca de Santo
André.
vê, diversamente do que alega a combativa defesa, o quadro
probatório aponta no sentido da firme e segura demonstração da
responsabilidade do apelante pela prática dos delitos de roubo aqui
versados. De fato, embora as vítimas Waldir e Gersimara em Juízo
tenham afirmado a impossibilidade de identificar os criminosos, esta
última não teve dúvida em fazê-lo no inquérito policial, quando ainda
vivos em sua memória os traços do réu e o apontou, com
segurança, como um dos roubadores. No caso vertente não há
qualquer indicação nos autos sugerindo que essa vítima tivesse
alguma razão para falsamente incriminá-lo, cumprindo frisar que,
nos delitos contra o patrimônio, mormente no roubo, quase sempre
cometido na clandestinidade, a palavra da vítima ganha especial
relevo, pois foi ela quem sofreu a ação delituosa e, assim, poderá
esclarecer com segurança como o fato realmente ocorreu e apontar
quem dele participou. Nesse sentido já se decidiu que, “Em sede de
crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem
nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da
vítima é preciosa no identificar o autor de assalto” (JUTACRIM
95/268; nesse mesmo sentido: RJDTACRIM 25/319). Além disso,
oportuno ressaltar que a prova do envolvimento do réu na prática
criminosa resulta não só da identificação feita pela vítima
Gersimara, mas também dos demais indícios reunidos, os quais,
revelando-se firmes e seguros, podem e devem ser admitidos como
prova bastante para lastrear o decreto condenatório, como autoriza
o disposto no artigo 239 do Código de Processo Penal. Nessa
análise, é bem de ver que o veículo do réu foi utilizado na
empreitada criminosa, como todos os ofendidos relataram e ele
próprio admitiu que em seu interior foram apreendidos o cartão
bancário de Gersimara e a aliança de Waldir e, não bastasse, pouco
tempo depois dos fatos, o réu entregou a arma roubada da vítima
Waldir à polícia, por meio de advogada constituída para esse fim, o
que, convenha-se, exigia do réu uma justificativa convincente que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0009767-93.2016.8.26.0554/50000 Comarca de Santo
André.
pudesse elidir a certeza que de tudo isso se extraiu, quanto ao seu
efetivo envolvimento nos delitos, mas disso ele não se desincumbiu
a contento, seja por ter apresentado versões contraditórias a
respeito da suposta utilização de seu veículo por criminosos, seja
porque nenhuma delas, de tão fantasiosas, teria força para afastar a
circunstância de ter sido reconhecido pela ofendida Gersimara como
o condutor do veículo “Monza” que dava cobertura aos demais
agentes do roubo de que foi vítima. Ora, em tema de delito
patrimonial a apreensão do bem subtraído em poder do agente
constitui indício importantíssimo de autoria e, por isso mesmo,
impõe-se a ele o ônus de apresentar justificativa plausível para o
fato, sob pena de, não o fazendo, transmudar-se tal indício em
certeza, autorizando o desate condenatório, como aqui se deu. Além
disso, não se poderia deixar de observar que o próprio padrasto do
réu confirmou que ele era dado à prática de crimes e que havia
acabado de chegar, conduzindo o veículo “Monza”, quando os
policiais estiveram em sua casa, e tais circunstâncias, não se pode
negar, reforçaram o conjunto probatório, permitindo a conclusão de
ter sido ele um dos autores dos roubos, até porque a douta defesa
nada trouxe de substancial que pudesse trazer dúvida razoável
quanto à autoria delitiva. Importante ressaltar que “os indícios,
quando não contrariados por contra-indícios ou prova direta,
autorizam o juízo de culpa do acusado e sua condenação, pois a
prova indiciária, quando concludente, não refutada, excluindo todas
as hipóteses favoráveis ao réu, descaracteriza a simples presunção,
admitindo-se a condenação” (RJDTACRIM 34/69). E mais, “Os
indícios, quando veementes, convergentes e concatenados, não
neutralizados por contra-indícios ou álibi, comprovados, autorizam a
condenação” (JTACRESP 51/342). No mesmo sentido a doutrina de
JÚLIO FABBRINI MIRABETE quando anota que, “indícios múltiplos,
concatenados
e
impregnados
de
elementos
positivos
de
credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0009767-93.2016.8.26.0554/50000 Comarca de Santo
André.
condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável
ao acusado.” (“Código de Processo Penal Interpretado”, Atlas,
São Paulo, 1994, pág. 296). Para que não fique sem registro, é
bem verdade que a testemunha Rafael afirmou em Juízo que o réu
estava em sua casa no momento dos fatos, mas seu relato deve ser
visto com reserva, em face do natural interesse em proteger o réu,
seu amigo, e também porque essa prova não é capaz de elidir a
certeza que se extraiu de todas as demais, inclusive a identificação
feita pela vítima Gersimara, como já dito. Condenação justa, pois,
que bem se amoldou ao conjunto probatório reunido.” (fls.
394/404).
Como se vê, ao contrário do alegado
pelo embargante, não há contradição alguma no acórdão,
cumprindo
anotar
que
os
argumentos
expendidos
nos
presentes embargos são os mesmos das razões de apelação,
os quais foram detidamente analisados por ocasião do
julgamento do recurso.
Demais disso, é cediço que a decisão
não precisa rebater um a um, palavra por palavra, os
argumentos das razões recursais. Basta que os fundamentos
do julgado, ao adotar um entendimento, se contraponham à
tese levantada para ficar claro que esta foi rechaçada.
Na verdade, o ora embargante busca
aqui unicamente questionar as conclusões do acórdão para ver
acolhidas teses jurídicas já repelidas na decisão ora atacada.
Quer, portanto, renovar a análise a respeito delas para que
seja dada uma nova e mais favorável interpretação para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0009767-93.2016.8.26.0554/50000 Comarca de Santo
André.
conjunto probatório, mas tal pretensão tem caráter nitidamente
infringente, o que é absolutamente vedado, não se podendo
perder de vista que a finalidade dos embargos de declaração é
só a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, sem
modificar sua substância e que a oposição deles, mesmo para
fins de prequestionamento, pressupõe, obrigatoriamente, a
ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, como já
deixou assentado o colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl
no AREsp no 1568479/PR, 5a Turma, Relator Ministro Jorge
Mussi, julgado em 17.12.2019, DJe 19.12.2019), do que aqui não
se cuidou, pois de nenhum desses vícios se ressente o
acórdão embargado, como já assinalado.
Diante disso, a rejeição dos embargos
de declaração é a medida que se impõe adotar.
3. Destarte, pelo meu voto, rejeitam-se
os embargos de declaração.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -